Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704763-86.2018.8.07.0006 Apelante(s) BANCO J. SAFRA S.A Apelado(s) JUCINEY LIMEIRA DOS SANTOS SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 14077546, tendo em vista que se trata de requerimento que deve ser feito perante o Juízo de origem e não nesta instância recursal. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora